Tribunal: CARF
Processo: 12719.720368/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720368/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.468 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
DAURI ROECKER & CIA. LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. VALIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional,
consoante expressa previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/CGE.
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
retroativos partir de 01/04/2012, conforme Ato Declaratório Executivo n° 116, de 13
de maio de 2014, da DRF/Florianópolis/SC (fls. 16) e o despacho de fls. 14-15, tendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720368/2012-22
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720368/2012-22

em vista a Representação Fiscal (fls. 03), em razão de comercializar mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho.
Cientificada
em
22/05/2014
(fls.
18),
apresentou
manifestação
de
inconformidade em 26/06/2014 (fls. 19-22), alegando, em síntese, que a exclusão
ocorrida a partir de 01/04/2012, sem que ao menos fosse oportunizada a produção de
provas capazes de comprovar a sua inocência ou então sua primariedade, é
flagrantemente ilegal, nos termos do art. 5°, LIV e LV da CF, infringindo o princípio
do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual a declaração de nulidade do
procedimento administrativo é justa e perfeita. No caso, não houve a prática reiterada
da infração, o que pressupõe a ocorrência da denominada reincidência, conforme o art.
76, inciso V, § 6° da Resolução CGSN n° 94/2011. Por fim, requereu reconsideração
do ato de exclusão.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a sua exclusão
do Simples, a qual foi indeferida pela DRJ/CGE, conforme acórdão n. 04-37.016, de 14 de
outubro de 2014 (e-fl. 42), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
Ato Declaratório Executivo de Exclusão. Contrabando/Descaminho.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, nos
termos legais.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 49), no qual
apresenta os argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (grifos do
original).
Diz que “...foi proposta a exclusão da recorrente no Simples Nacional, a partir de
01/04/2012, sem que ao menos fosse oportunizada ao contribuinte a produção de provas capazes
de comprovar a sua inocência ou então a sua primariedade” e que “...a declaração de nulidade do
procedimento administrativo, pelo flagrante desrespeito ao princípio constitucional do
contraditório e especialmente da ampla defesa, mostra-se medida JUSTA E PERFEITA.
Sustenta que “No momento da autuação, a mercadoria fora localizada no depósito
da Recorrente e não estava exposta no balcão para ser comercializada”, que “Trata-se, na
realidade, de mera presunção, insuficiente para embasar a exclusão da autora do regime especial”
e que “Toda a propriedade dos cigarros fora assumida pelo Sr. Dauri Roecker, proprietário do
estabelecimento, para consumo pessoal.
Aduz que “...a conduta que enseja a exclusão do SIMPLES é ‘comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho’, o que à evidência, não restou
caracterizado, diante da ausência de provas concretas nesse sentido.”
Afirma que “...de acordo com o inciso IV do artigo 76 da Resolução CGSN n°
94/2011, o qual motivou a penalidade, somente pode ocorrer a aplicação da penalidade
consistente na exclusão, quando existir a prática reiterada da infração, o que pressupõe a
ocorrência da denominada reincidência, o que não ocorreu no caso em tela.”
Conclui que “Não há, portanto a caracterização de prática reiterada por parte da
recorrente, uma vez que, no máximo, pode-se verificar a prática do ato delituoso do descaminho
em uma única oportunidade, o que torna a recorrente primária.”
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720368/2012-22

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De acordo com o Ato Declaratório Executivo/DRF/FNS n° 116/2014 (e-fls. 16), o
Recorrente foi excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/04/2012, em virtude da
aplicação da pena de perdimento, ilícito apurado no Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal integrantes do processo administrativo no 10521.720294/2013-97.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base normativa em que se
enquadra a exclusão do contribuinte do Simples Nacional:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I -(...)
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I -(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
a) (...)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Como se observa, é licita a exclusão do Simples de contribuinte ao qual foi
aplicada a pena de perdimento em razão da comercialização de mercadorias objeto de
contrabando e descaminho.
Compulsando os autos, constato que a aplicação da pena de perdimento em
caráter definitivo derivou da não apresentação de impugnação do Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal constantes do processo administrativo no 12719.720366/2012-33,
caracterizando revelia do sujeito passivo (e-fls. 10), nos termos do artigo 774, § 1o do
Regulamento Aduaneiro - Decreto no 6.759 - de 05 de fevereiro de 2009, reproduzido a seguir
(grifos nossos):
Art. 774. As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão apuradas mediante
processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de termo de
apreensão e, se for o caso, de termo de guarda fiscal (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art.
27, caput).
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não-apresentação de impugnação no
prazo de vinte dias implica revelia (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 27, § 1o).
Em suas razões de defesa, o Recorrente argumenta como motivos de fato, em
suma, que a quantidade de maços de cigarro apreendida, objeto do Processo 10521.720294/2013-
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720368/2012-22

97, não era voltada a comercialização, mas a consumo próprio, e que a comercialização da
mercadoria não ficou provada.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, não lhe assiste razão quanto a este
ponto.
Isso porque, à luz do que dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil - CPC,
a caracterização de revelia gera presunção de fato incontroverso em desfavor do contribuinte
(comercialização de mercadoria proibida), descabendo-lhe, portanto, a rediscussão do mérito
processual em qualquer outra instância recursal, até porque há previsão normativa de que o
julgamento do processo de perdimento é feito em instância única pelos Delegados e Inspetores
da Receita Federal do Brasil no exercício de competência delegada.
Ainda que, por hipótese, fosse possível a apresentação de recurso contra a
declaração de revelia e seus efeitos, só caberia a rediscussão do mérito processual no bojo do
processo no 10521.720294/2013-97, porque é nele que estão registrados os fatos e os
fundamentos que caracterizaram o ilícito ora contestado e aplicada à pena de perdimento, e,
ainda assim, mediante apresentação de prova inequívoca do direito postulado ou arguição de
matéria de ordem pública (passível de evocação a qualquer tempo e grau de jurisdição), o que
não se vislumbra nos autos, eis que boa parte do inconformismo do Recorrente, se não a
totalidade, reside apenas em alegações.
Caberia, portanto, a este julgador, tão somente, aferir se o fundamento jurídico da
exclusão do Simples, revelada no processo no 10521.720294/2013-97, amolda-se à hipótese
prevista no inciso VII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 para o fim de legitimar ou
não a exclusão.
Nesse diapasão, constato que improcede a argumentação do Recorrente sobre a
não caracterização da infração por falta de reiteração de conduta, uma vez que sua exclusão do
Simples, como visto alhures, foi motivada em razão da comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho - infração prevista no inciso VII, do artigo 29, da LC no 123/2006 - e
não pela prática reiterada de infração de que cuida o inciso V do mesmo artigo.
De outra parte, as alegações de violação a Princípios constitucionais levantadas
pelo Recorrente não podem ser analisadas por este colegiado, eis que a súmula CARF no 02 não
reconhece competência a este Conselho para pronunciamento sobre essa matéria:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse quadro, lídima a exclusão do Simples e hígido o fundamento que lhe deu
origem constante do Ato Declaratório Executivo/DRF/FNS n° 116/2014, motivo por que o não
provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720368/2012-22

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital